Tribunal: TJDFT
Processo: 0740541-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740541-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BRILHANTE USTRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo autor THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME em face de decisão monocrática do Relator que não conheceu dos embargos de declaração, nos seguintes termos (ID 38502788): O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qu;al devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não foi apontado qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material, o que evidencia a falta de fundamentação minimamente adequada do presente instrumento processual. Pretende o Embargante discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio. Importante ressaltar que o Embargante apenas juntou jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a respeito da aplicação da gratuidade de justiça provisória, o que já fora realizado no requerimento anterior, bem como que a decisão recorrida fora proferida devidamente fundamentada. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal dos embargos de declaração padece de irregularidade insanável. Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da falta de fundamentação minimamente adequada. Certifique-se o trânsito em julgado, com as cautelas de estilo. Em suas razões, alega, em síntese, que (ID 38640789): [...] A UMA, porque fundamentada em uma forma equívoca de julgar, posto que partida da norma geral e abstrata, como se esta pudesse ser aplicada à universalidade dos casos concretos, independentemente das suas circunstâncias mais especificas e peculiares, fato que prestigia a subjetividade dogmática e fulmina a construção do juízo de equidade, que permitiu o fulgor e a glória do Direito Pretoriano, no apogeu clássico do Direito Romano. A DUAS, porque já Bártolo de Saxoferrato, jurisconsulto medieval e exegeta do Direito Romano, nascido em 1313, em Marcas, Itália e falecido em 1357, em Perugia, Itália, denunciou que está forma de proceder era uma herança maligna do Direito Romano pósclássico, ou seja, decadencial, que dogmatizou a Lei em detrimento da Equidade, buscando validar o ato de julgar, em detrimento do caso concreto, pela aplicação da norma geral, ou da subjetividade do julgador, ou, ainda, pelo preconceito instalado no ambiente judicial de produção do direito concreto. É o caso típico dos presentes Autos, em que O PRÉ+CONCEITO PREPONDEROU, como as palavras do Douto Desembargador-Relator Roberto Freitas Filho mais do que comprovam: [...] A TRÊS, o PRÉ+CONCEITO em pauta, com efeito, consistiu no dogmatismo positivista da norma geral e abstrata, analogicamente cabível na ideia improcedente de que o Tribunal deve cassar toda e qualquer hipótese de AÇÃO RESCISÓRIA, inclusive esta, por se inscrever no rol dos “PEDIDOS RESCISÓRIOS AVENTUREIROS”, quando o recurso processual em questão tem previsão legal estampada no Artigo 966 do Novo Código de Processo Civil [...] QUATRO, porque a ortodoxia decisória, de maneira recorrente, tangenciou o ensinamento da alta sabedoria, que deve, com certeza, inspirar o ato de julgar, para que se debruce sobre o caso concreto e suas circunstâncias, como queria Bártolo de Saxoferato, ao comentar praticamente todo o Corpus Juris Civilis, como se antecipasse, o na sua metodologia jurídica o conhecimento filosófico de Ortega y Gasset, com a sua célebre máxima: “EU SOU EU E MINHA CIRCUNSTÂNCIA, E SE A NÃO SALVO A ELA, NÃO ME SALVO A MIM” A CINCO, a THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA – ME é ela e sua circunstância; VICTOR JOSÉ MELO ALEGRIA LOBO é ele e sua circunstância. Ambos deixaram de ser, no seu caso concreto, singular e especifico, particularmente considerados, para prevalecer o PRÉ+CONCEITO DE QUE ESTAVAM PRODUZINDO “PEDIDOS RESCISÓRIOS AVENTUREIROS”. Nada comprova mais o exposto, do que a exposição da situação contábil da THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA – ME juntada novamente aos Autos. A SEIS, sem o mais elementar exame técnico e contábil, o Douto DesembargadorRelator Roberto Freitas Filho, à luz da própria subjetividade, venia concessa, como se fosse o quarto elemento nomotético, isto é, a razão suficiente, considerou, repita-se, SEM O MAIS ELEMENTAR EXAME TÉCNICO E CONTÁBIL, a massa probatória inquestionável e irretorquível [...] A SETE, porque é descabida a alegação do Douto Desembargador-Relator Roberto Fretas Filho, de que a THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA – ME “APENAS ACOSTA AOS AUTOS” UMA TONELADA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, OS QUAIS NÃO FORAM OBJETO DE QUALQUER EXAME TÉCNICO OU ANALÍTICO, terminando por encontrar uma APARÊNCIA DE RACIONALIDADE na DECISÃO, no fato de que “A EMPRESA ESTÁ EM PLENO FUNCIONAMENTO”, mal sabendo que está aberta e sem funcionamento real e concreto, por não ter meios financeiros e patrimoniais para arcar com as verbas rescisórias e indenizatórias de funcionários com 30 anos de serviço... A OITO, porque não houve dialeticidade perante a massa documental contábil apresentada nos seguintes e resgatados termos, sobre os quais Douto Desembargador- Relator Roberto Fretas Filho, a bem da verdade, terminou por ser de um peremptório e tumular silêncio [...] A DECISÃO ora guerreada, venia concessa, foi arada no mar e não pode sobreviver e prosperar, desde que NÃO PROCEDE QUE “INTIMADA PARA JUNTAR AOS AUTOS DOCUMENTOS CONTEMPORÂNEOS...” “A PARTE AUTORA TROUXE APENAS UMA DECLARAÇÃO CONTÁBIL”. SIM, TROUXE UMA DECLARAÇÃO CONTÁBIL E MAIS UMA TONELADA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS, OS QUAIS NÃO FORAM OBJETO DE QUALQUER EXAME TÉCNICO OU ANALÍTICO, como se comprova em anexo, de maneira inquestionável e irretorquível. Quanto a decreto de falência, por si só insuficiente, conforme estampado na DECISÃO, pois “não impõe o reconhecimento do direito”, por não se debruçar o Douto Desembargador-Relator Roberto Freitas Filho sobre o caso concreto, não pode compreender que a THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA – ME não se encontra em condições, ainda que doente terminal, de buscar o decreto falimentar, até mesmo por uma questão de honra pessoal do empreendedor VICTOR JOSÉ MELO ALEGRIA LOBO, que não pode descumprir o imperativo categórico da sua existência, segundo Immanuel Kant, deixando a descoberto, em particular, colaboradores de toda uma vida laboral. O que não pode prevalecer contra os dois - THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA – ME e VICTOR JOSÉ MELO ALEGRIA LOBO – é o PRÉ-CONCEITO DE QUE, SEJA COMO PESSOAL JURÍDICA, SEJA COMO PESSOA FÍSICA, QUEIRAM, DOLOSAMENTE, SE “EXIMIR DE SUAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, DENTRE AS QUAIS SE INSERE O RECOLHIMENTO DAS TAXAS JUDICIÁRIAS” Esta PRESUNÇÃO DE DOLO, ora repudiada, espanca o documento jurídico civilizatório da modernidade, qual seja, a DECLARAÇÃO DE DIREITOS DO HOMEM e do CIDADÃO, maior produto jurídico da Revolução Francesa, que recomenda precisamente o contrário: A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA[...] O QUE DEVE-SE PRESUMIR, NO TOCANTE AO REQUERENTE DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NÃO É A PRESUNÇÃO DE DOLO, OU ANIMUS MALUS, MAS SIM, A PRESUNÇÃO DE PROCEDENCIA, OU BONA FIDES, INCLUSIVE PORQUE ACOMPANHADA A POSTULAÇÃO DE UMA TONELADA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS CONTEMPORÂNEOS, MERECEDORES DE EXAME, ANÁLISE E DEFERIMENTO DO PLEITO. De mais a mais, desafia o absurdo, venia concessa, a negativa ao pedido de excepcionalidade para o recolhimento das custas ao final da AÇÃO RESCISÓRIA, quando o Douto Desembargador-Relator Roberto Freitas Filho, a quem, repita-se, as homenagens de estilo são rendidas, escreve e assina embaixo: “Em suas razões o Embargante, ora Agravante, requer, em suma, a reconsideração da decisão proferida. PARA TANTO, APENAS JUNTA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO.” SALVE ENGANO, E AGORA, DATA VENISSIMA, O SISTEMA LEGAL, PROCESSUAL E DE PRECEDENTES VIGENTE NO RIO DE JANEIRO É O MESMO EM APLICAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL, POR ESTAREM AMBOS DENTRO DO MESMÍSSIMO JUS IMPERIUM DO ESTADO NACIONAL BRASILEIRO, APLICANDO O SEU DIREITO FEDERAL E FIRMANDO ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS PRODUTORES DO DIREITO CONCRETO, À LUZ DE UMA ORDEM JURÍDICA SERVÍVEL E PRESTANTE NACIONALMENTE... Em sede de contrarrazões (ID 39568762), o Agravado alega, prefacialmente, a intempestividade do recurso, nos seguintes termos: Após essa r. decisão de id# 38502788 que não conheceu dos Embargos Declaratórios opostos por falta de fundamentação adequada, a Agravante interpôs o Agravo Interno, no qual, não discute se os Embargos Declaratórios eram ou não fundamentados, mas sim, volta a pretender discutir se ela fazia jus à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça (matéria já preclusa) ou ao direito de recolher as custas apenas ao final da Ação Rescisória. Em momento algum, nas suas razões de Agravo Interno, a Agravante impugna a decisão que julgou os Embargos de Declaração, deles não conhecendo por ausência de fundamentação adequada. A falta de fundamentação minimamente adequada nos Embargos Declaratórios é irregularidade formal (irregularidade insanável) e a Agravante sequer impugna nas suas razões de Agravo, o fundamento da r. decisão proferida nos Embargos Declaratórios de que nestes faltava fundamentação adequada. Se os Embargos de Declaração opostos pela Agravante sob o id# 37341578, não foram conhecidos pela falta de fundamentaçã o adequada, ou seja, por deficiência de fundamentação, então, não interrompiam o prazo para a interposição do recurso cabível (Agravo Interno) contra aquela decisão monocrática de id# 36976908 que tanto indeferiu o pedido de postergação do pagamento das cu stas para o final do processo quanto indeferiu a petição inicial ante à ausência de pagamento das custas processuais e da ausência de recolhimento do depósito prévio exigido para fins de Ação Rescisória. Se a r. decisão monocrática de id# 36976908 não conheceu dos Embargos Declaratórios de id# 37341578 opostos pela Agravante, por considerá-los como manifestamente inadmissíveis por falta de fundamentação minimamente adequada, então, tais Embargos Declaratórios não interromperam o fluxo do prazo recursal que tinha a Agravante para recorrer da decisão que fora embargada. [...] No presente caso, a r. decisão de id# 36976908 que tanto indeferiu o pedido de postergação do pagamento da s custas para o final do processo quanto indeferiu a petição inicial ante à ausência de pagamento das custas processuais e da ausência de recolhimento do depósito prévio exigido para fins de Ação Rescisória, foi publicada, como evidencia a r. certidão de id# 37084561, no dia 07/07/2022 (quinta-feira) (disponibilização do dia 06/07/2022). Com isso, o prazo para a Agravante recorrer – interpor o Agravo Interno – em face da r. decisão de id# 36976908 iniciou-se no dia 08/07/2022 (sexta-feira) e encerrou-se no dia 28/07/2022 (quinta-feira). A Embargante opôs Embargos Declaratórios no dia 14/07/2022, mas, estes por serem vazios, infundados ou não conterem, nas palavras do Exmo. Sr. Desembargador Relator que os julgou, “ fundamentação minimamente adequada”, não interromperam o fluxo do prazo para a interposição do Agravo Interno que, como dito, encerrou -se no dia 28/07/2022. O presente Agravo Interno apenas foi interposto pela Agravante no dia 26/08/2022, quase um mês após o transcurso do prazo que a mesma tinha para recorrer, sendo, portanto, intempestivo. No mérito, o Agravado alega a preclusão da discussão quanto à não concessão da gratuidade de justiça e a ausência de dialeticidade. Requer ainda a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/2015. Em razão das questões preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, a parte Agravante foi intimada para se manifestar (ID 39927348). Em resposta, o Agravante alega que (ID 40397654): O PROCESSO-MÃE, QUE SE PRETENDE RESCINDIR, CONSTITUI A MAIOR FRAUDE JUDICIÁRIA DA HISTÓRIA DO BRASIL. TODAS AS ALEGAÇÕES DA CONTRAMINUTA NÃO PASSAM DE UMA TENTATIVA TORPE DE COONESTAÇÃO DO ABSURDO, NO INTUITO DE NÃO PERMITIR A REPARAÇÃO DEVIDA À MACULADA DIGNIDADE DA JUSTIÇA. A AÇÃO RESCISÓRIA PRECISA TRAMITAR, PARA QUE ESTE CADÁVER EM DECOMPOSIÇÃO POSSA, UM DIA, SER INUMADO PARA A HISTÓRIA, SELADO POR UMA PEDRA FRIA DE MÁRMORE E CIMENTADO PARA SEMPRE, POR SER ESTE O SEU ÚNICO MERECIMENTO. DECIDO. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. Observa-se que a parte Autora, ora Agravante, pleiteou, no presente agravo interno, a reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, especialmente o pedido de recolhimento das custas ao final da demanda. Cumpre destacar que, conforme suscitado pelo Agravado, o presente recurso é intempestivo. Vale ressaltar que os embargos de declaração, quando não conhecidos, por deixarem de apontar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, possuindo como escopo apenas o reexame de matéria antes discutida, não interrompem o prazo para interposição do recurso. O não conhecimento dos embargos de declaração afasta aplicação do disposto no art. 1.026 do CPC. Apenas o juízo de admissibilidade positivo dos declaratórios é que ensejam a interrupção prevista na referida norma. Para tanto, destaco os seguintes precedentes do STJ que corroboram esse entendimento: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO LAVA JATO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS NÃO INTERROMPE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - É de sabença ordinária que, segundo a jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça, "[...] a oposição de embargos aclaratórios, quando intempestivos ou manifestamente incabíveis, não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso especial (AgRg no AREsp n. 1.441.143/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. DJe de 09/10/2019). (...) Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.774.165/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 10/5/2022.)” – grifou-se PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INOVAÇÃO RECURSAL. ACLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que apresentam apenas inovação recursal de teses não devem ser conhecidos, pois a pretensão é manifestamente incabível. 2. Consoante precedentes, embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a interposição do recurso cabível, no caso, do recurso especial. 3. A análise de ofício pelo julgador da tese inovada pela Defesa não é impositiva, pois decorre da percepção do julgador a respeito de eventual constrangimento ilegal, razão pela qual o uso dos embargos de declaração exclusivamente para tal fim não se legitima. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.828.896/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)” – grifou-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. RAZÕES RECURSAIS DOS EMBARGOS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE NA DECISÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. A recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Embargos de declaração não conhecidos. Deve, ainda, ser certificado o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo interno, contado a partir do transcurso do prazo para a interposição do recurso cabível na espécie, pois, tratando-se de recurso não conhecido, não há nem a suspensão nem a interrupção do prazo para a interposição de recursos. (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1100142/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019) No caso concreto, observa-se que a decisão que denegou os benefícios da gratuidade de justiça (ID 33581077), já transitou em julgado, o que cria óbice a revisitação da questão, caso não configurada situação contemporânea capaz de modificar o entendimento já exposto, bem como não foram recolhidas as custas processuais. Em razão disso, a parte apresentou petição solicitando o pagamento das custas processuais ao final do processo (ID 36916396), o que fora devidamente rejeitado nos seguintes termos (ID 36976908): [...] Esta Relatoria não conheceu do agravo interno, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, vez que as razões lançadas no agravo interno não atacaram os fundamentos da decisão recorrida, bem como repisaram aquelas já consignadas na inicial e na petição de ID 33514596, as quais foram devidamente respondidas pela Relatoria, em plena violação ao principio da dialeticidade (ID 36078425). Sobre o tema, importante destacar que não há previsão legal de concessão do pagamento das custas ao final do processo, na medida em que, nos termos do art. 82 do CPC, o pagamento das despesas processuais deve ocorrer antes da prática dos atos processuais. Contudo, o pedido de recolhimento das custas ao final da demanda, para garantir o acesso ao Judiciário, pode ser, excepcionalmente, admitido, com fulcro no art. 5o, inc. LXXIV, da CF, todavia, também deve ser demonstrada a dificuldade momentânea do seu recolhimento, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, tal possibilidade aqui aventada não atinge o dever da parte Autora da ação rescisória de efetuar o depósito prévio, vez que, diferente das custas processuais que possuem natureza jurídica de taxa judiciária, o depósito judicial prévio, elencado no art. 968, inc. II, do CPC, tem natureza jurídica de multa processual, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente, ou ainda, natureza jurídica de caução quando a ação rescisória for julgada procedente. Assim, como já definido pelo STF “é constitucional o depósito prévio no ajuizamento de ação rescisória como mecanismo legítimo de desincentivo ao ajuizamento de demandas ou de pedidos rescisórios aventureiros. Não há violação a direitos fundamentais, mas simples acomodação com outros valores constitucionalmente relevantes, como à tutela judicial efetiva, célere e de qualidade”. (ADI 3995, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 28-02-2019 PUBLIC 01-03-2019). Nesse caso, o deposito prévio na ação rescisória não é impeditivo ao direito de acesso ao judiciário, mas uma ponderação do mesmo em relação ao direito das partes a obterem uma tutela judicial efetiva, célere e de qualidade. Assim, o depósito prévio é condição de procedibilidade. Disso depende o regular exercício do direito de ação, de forma que a sua ausência decorre a insubsistência ab initio da ação, não havendo que se falar em efetivação do depósito apenas no final do processo. Ante o exposto, indefiro o requerimento de ID 36916396. Alcançada pela preclusão a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça (ID 33581077), indefiro a petição inicial e, consequentemente, extingo o feito, sem resolução de mérito, em virtude de ausência de recolhimento do depósito prévio, seguindo o que preceitua o art. 485, incs. I e IV, c/c art. 968, § 3o, ambos do CPC. Da referida decisão, a parte Autora opôs embargos de declaração, na qual requereu a reconsideração da decisão recorrida. Para tanto, nas razões dos aclaratórios, apenas junta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sem indicar qualquer contradição, omissão ou obscuridade do decisório recorrido. Consequentemente, restando evidenciada a falta de fundamentação minimamente adequada do presente instrumento processual, os embargos de declaração não foram conhecidos. Vale ressaltar que a intempestividade recursal fora suscitada pela parte Ré, ora Agravada, em razão do não conhecimento dos embargos de declaração, em sede de contrarrazões ao presente agravo interno. Assim, oportunizou-se a manifestação da Agravante acerca da preliminar aventada, conforme indicado no relatório, a qual foi realizada nos seguintes termos: [...] O PROCESSO-MÃE, QUE SE PRETENDE RESCINDIR, CONSTITUI A MAIOR FRAUDE JUDICIÁRIA DA HISTÓRIA DO BRASIL. TODAS AS ALEGAÇÕES DA CONTRAMINUTA NÃO PASSAM DE UMA TENTATIVA TORPE DE COONESTAÇÃO DO ABSURDO, NO INTUITO DE NÃO PERMITIR A REPARAÇÃO DEVIDA À MACULADA DIGNIDADE DA JUSTIÇA. A AÇÃO RESCISÓRIA PRECISA TRAMITAR, PARA QUE ESTE CADÁVER EM DECOMPOSIÇÃO POSSA, UM DIA, SER INUMADO PARA A HISTÓRIA, SELADO POR UMA PEDRA FRIA DE MÁRMORE E CIMENTADO PARA SEMPRE, POR SER ESTE O SEU ÚNICO MERECIMENTO. Com efeito, o prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias, art. 1.021, § 2o do CPC, contados “da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão”, nos termos dos artigos 1.003, caput, do CPC. In casu, os aclaratórios foram apresentados em 14.07.2022, contra a decisão publicada em 07.07.2022, o quais não foram conhecidos (ID 38502788), em razão da manifesta falta de fundamentação minimamente adequada. Ante tal panorama, forçosa a conclusão de que o presente agravo interno, interposto em 26.08.2022, não reúne as condições necessárias para ser conhecido, já que “a oposição de embargos de declaração intempestivos ou manifestamente incabíveis, tal como ocorre na hipótese dos autos, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos” (STJ, AgRg no AREsp 1763616/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, j. 15.12.2020), Portanto, ante a evidente intempestividade do recurso, deixa-se de conhecer o recurso, fulminando sua admissibilidade, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal do agravo de interno padece de irregularidade insanável. Ante o exposto, não conheço do agravo interno, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta intempestividade. Não é caso de se fixar a multa estabelecida no § 4o do Art. 1.021 do CPC, vez que se trata de decisão monocrática. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2022 15:33:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador